Tribunal: TJMT
Processo: 1002600-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A -, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 93509978):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIFICULDADE DO AGRAVADO EM OBTER OS DOCUMENTOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de resolução contratual cumulada com cobrança de multa e restituição de valores pagos, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC.
Isso porque verifica-se a dificuldade da empresa agravada para produzir prova de quanto foi cobrada pelos serviços recebidos, sendo certo que, por outro lado, a ora recorrente guarda em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados, bem como a correlação com o serviço contratado, de forma a calcular o valor a ser cobrado do contratante.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 101683971).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 373, inciso I e §1o do Código de Processo Civil, ao argumento de que é “IMPOSSIVEL o Tribunal incumbir que a Ré/Recorrente, enquanto fornecedora de combustível, demonstre que de fato honrou com o contrato assinado entre partes, ao determinar que comprove: “demonstrar que durante a vigência da relação contratual litigiosa agiu nos moldes do contrato, isto é, que forneceu ao autor os produtos pelos preços habitualmente praticados vigente no dia e local da entrega (base de Cuiabá-MT), para pagamento à vista”, sem contar a determinação para “para que a parte ré, apresente os documentos que demonstrem a prática do preço do seu produto no período e região indicados pela parte autora”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 103534973 e 103549480.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial em que o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de inversão do ônus da prova, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Reverter a conclusão do Colegiado estadual quanto à decisão de inversão do ônus da prova, para acolher a pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1877476/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça